Tribunal: TJDFT
Processo: 0003976-79.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. É dever dos pais prover a manutenção dos filhos, conforme previsto no art. 229 da Constituição Federal.
2. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência do menor.
3. Ausência de comprovação de diminuição da capacidade financeira do alimentante em prover o sustento da prole, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Ação revisional possui natureza dúplice, de modo que a improcedência do pedido principal acarreta a procedência do pedido contraposto, não havendo necessidade de fixação de novos honorários sucumbenciais.
5. Recurso não provido